Tribunal: STF
Processo: HC 211246
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Renato da Costa Garcia, em favor de Raphael Souza Gomes da Paixão, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 646.521 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Na ocasião, foi-lhe mantida a prisão preventiva. (eDOC 21)



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.



    A ordem foi denegada sob os seguintes fundamentos:



    “Habeas corpus Alegação de excesso de prazo para formação da culpa Pleito de concessão de ordem para soltura do paciente Impossibilidade A análise do caso indica que não há excesso de prazo Além do crime imputado ao paciente ser muito grave de modo a fazer presumir periculosidade, verifica-se que o juiz redesignou a audiência de instrução e julgamento porque houve choque de agendas ao ser designado para cobrir licença paternidade de outro magistrado, sem prejuízo de sua própria designação Assim, não há que se falar em desídia do juízo Precedentes ORDEM DENEGADA. (eDOC 20)



    Daí a impetração de novo writ no Superior Tribunal de Justiça, que também denegou a ordem por entender legítima a manutenção da prisão.



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. SEGREGAÇÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. OFENSA AO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.



    1. A Quinta Turma possui firme entendimento no sentido de que a manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença condenatória superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o habeas corpus em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo. Precedente.



    2. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta do delito, uma vez que, em conjunto com corréus, abordou a vítima - que estava parada com uma caminhonete carregada de mercadorias para distribuir -, anunciou o assalto, simulando estar armado, e a levou dentro do veículo para outro local onde um terceiro indivíduo daria destino definido, tendo o ofendido ficado com sua liberdade restrita por cerca de 3 horas, o que demonstra o risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia. Precedentes.



    3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.



    4. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



    5. A alegada ofensa ao art. 316, parágrafo único, do CPP, bem como a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não foram arguidas na inicial do presente habeas corpus. Vedada a inovação recursal, não deve ser conhecido o Agravo Regimental nesse ponto.



    6. O argumento de não submissão do réu à audiência de custódia não foi apreciado pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça – STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (eDOC 17)



    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar da paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 



    Argumenta, ainda, que o paciente é primário e não ostenta maus antecedentes, além de não ter sido reconhecido pela vítima.



    Este writ veio distribuído a mim por prevenção ao HC 198.097/SP. (eDOC 24)



    É o relatório. 



    Passo a decidir. 



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 



    Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão proferido pelo TJSP: 



    “,Segundo consta na denúncia, RAPHAEL SOUZA GOMES DA PAIXÃO, ora paciente, no dia 02 de setembro de 2020, agindo em concurso e com unidade de desígnios e identidade de propósitos com indivíduos ainda não identificados, mediante grave ameaça e restrição de liberdade de Carlos Alberto da Silva, teria subtraído, para proveito comum, a caminhonete I/Fiat Ducato Cargo 8, placas ELE-4715, e a carga, pertencentes a empresa Lecci & Turtt Comercial Eireli (nome fantasia Valle Distribuidora), conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 09. 



    Aliás, transcreve-se parte da denúncia: 



    ‘Segundo apurado, o DENUNCIADO e ao menos três indivíduos ainda não identificados, deliberaram pela subtração de bens de terceiros. Na data dos fatos, o DENUNCIADO e dois comparsas, na condução de um veículo GM/Onix, cor preta, visualizaram a vítima Carlos Alberto da Silva, parado na via pública, com o veículo de carga supracitado, carregado com mercadorias para entrega, momento em que abordaram a vítima, com a mão e um volume na cintura, e anunciaram o assalto. Assim foi que, enquanto o DENUNCIADO permaneceu a certa distância, na condução do veículo Onix, para não ser visto, os dois comparsas, restringindo a liberdade da vítima Carlos, exigiram que ela entrasse no veículo Caminhonete, da empresa vítima, permanecendo de cabeça baixa, e transitaram por aproximadamente 15 minutos. Em seguida, pararam, transferiram a vítima para o veículo GM/Onix, sendo colocada no banco traseiro deitada, e deixaram o local, enquanto que o DENUNCIADO passou a conduziu o veículo roubado até Itaquequecetuba, local onde foi apreendido. Ocorre que, enquanto a vítima era mantida refém, policiais civis abordaram o DENUNCIADO, que vigiava o veículo roubado, ainda com a carga subtraída. Indagado, o DENUNCIADO confessou a prática do crime e que conduziu o veículo até o local, onde o deixaria com a chave no contato para que um terceiro indivíduo o pegasse e levasse ao local definido, enquanto os comparsas mantinham a vítima refém. A vítima permaneceu com a liberdade restringida por cerca de 03 (três) horas e foi liberada após os indivíduos saberem da prisão de RAFAEL. O DENUNCIADO confessou formalmente os fatos (fls. 10/11).



    (…)



    A gravidade concreta do delito, que pode ser extraída do modus operandi, demonstra o destemor do paciente na prática da conduta criminosa, tendo cometido o crime em concurso de agentes e mediante restrição de liberdade da vítima, de modo que, ao menos por ora, sua segregação cautelar como garantia da ordem pública é medida necessária”. (eDOC 20, p. 3-4)



    Cito, ainda, trechos da decisão proferida pelo STJ: 



    “No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, que, em conjunto com corréus, abordou a vítima - que estava parada com uma caminhonete carregada de mercadorias para distribuir -, anunciou o assalto simulando estar armado e a levou dentro do veículo para outro local onde um terceiro indivíduo daria destino definido, tendo o ofendido ficado com sua liberdade restrita por cerca de 3 horas, circunstâncias que demonstram o risco ao meio social.



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação”. (eDOC 18)



    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 



    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas, sobretudo diante da periculosidade do agente e do modus operandi, pois o delito teria sido praticado mediante violência e a vítima permaneceu em cárcere por aproximadamente 3 horas, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, em associação com a facção intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva. (HC 152.635/SP, Rel. Min, Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.3.2019) 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Súmula 691/STF 4. Tráfico de drogas e organização criminosa -PCC. 5. Grande quantidade de drogas (30kg de cocaína). 6. Prisão Preventiva. Fundamentos idôneos. Necessidade de garantia da ordem pública. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 154.958/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 30.11.2018) 



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem de habeas corpus. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente